Tribunal: TJSP
Processo: 1002402-42.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ção da cirurgia bariátrica, que apesar de ser o tratamento indicado em casos de pacientes com obesidade mórbida, traz o aparecimento de excesso de pele que pode causar novos problemas de saúde como assaduras, além de acarretar um abalo psicológico – Tema 1069 do STJ - Dano moral configurado- Recurso provido da autora e desprovido da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1002402-42.2020.8.26.0291; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Negativa da ré em autorizar a realização dos procedimentos reparadores em razão de cirurgia para perda de peso – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: da autora, pleiteando indenização por danos morais; da ré, alegando, a ausência de obrigação de cobertura dos procedimentos

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Negativa da ré em autorizar a realização dos procedimentos reparadores em razão de cirurgia para perda de peso – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: da autora, pleiteando indenização por danos morais; da ré, alegando, a ausência de obrigação de cobertura dos procedimentos solicitados, visto que não preenchida as exigências do Rol da ANS, a ausência de urgência e que trata-se de cirurgia estética – As cirurgias pleiteadas pela autora não se tratam de meros procedimentos estéticos, mas sim uma complementação da cirurgia bariátrica, que apesar de ser o tratamento indicado em casos de pacientes com obesidade mórbida, traz o aparecimento de excesso de pele que pode causar novos problemas de saúde como assaduras, além de acarretar um abalo psicológico – Tema 1069 do STJ - Dano moral configurado- Recurso provido da autora e desprovido da ré.